Tribunal: TJMT
Processo: 1019167-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019167-71.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[IZABEL OLIVEIRA BESSA SANTANA - CPF: 026.531.111-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA SOUZA GUIMARAES - CPF: 002.187.591-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DÚVIDA A RESPEITO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INJUSTA AGRESSÃO E MODERAÇÃO DO MEIO EMPREGADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da legítima defesa pressupõe “
prova segura, incontroversa”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795).

“A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. Na fase da “pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal” (TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).”
(TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1019167-71.2021.8.11.0037 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S):
IZABEL OLIVEIRA BESSA SANTANA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por IZABEL OLIVEIRA BESSA SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0007761-40.2016.8.11.0002), que a pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe] - art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 106735965- fls. 50/55).

A recorrente sustenta ter agido
“sob o abrigo da excludente de ilicitude da legítima defesa”.

Requer provimento para que seja absolvida sumariamente (ID 106735998).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 106737454- fls.1/10).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 106737455- fls.1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, incs. I, c/c art. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE [ART. 414 do CPP] - IMPOSSIBILIDADE - IMPERATIVA A REMESSA DO JULGAMENTO À CORTE POPULAR, PORQUANTO RESTANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE E HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA - JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO, VISTO QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EXISTE APENAS PARA ADMITIR O JUS ACUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI, ADOTANDO-SE AQUI O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID

110722517)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de março de 2016, por volta de 01h:20m, no interior de uma residência localizada na Rua G, quadra G, no bairro Jardim Imperador, nesta cidade, a denunciada Izabel Oliveira Bessa Santana, com consciência e evidente animuns necandi, desferiu golpes de

faca em face da vitima Luana Souza Guimarães atingindo-a em regiões vitais,

somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na intervenção de terceira pessoa, impedindo-a na concretização do seu desejo.

Exsurge dos autos que, acontecia uma festa na casa de Wilton o conhecido "Goiano", onde comemoravam seu aniversário e, estavam presentes seus amigos Gercimeire, Anderson, Leidaiane, a vítima e seu namorado Jhordy, quando a denunciada chegou ao local com Stephanny.

Em seguida, ao se juntar aos convidados, a denunciada começou a provocar a vitima, com insultos e criticas a ela e seu namorado na presença de todos e, quando a vitima levantou-se e indagou do por que daquilo, lzabel apoderou-se de uma faca que estava próxima e partiu em direção da vitima, atingindo-a com três facadas, instante em que, ao ver a vítima ensanguentada, seu namorado disse para fugir para o carro.

Na sequência, a denunciada, descontrolada, e com a evidente intenção de matar Luana, ainda tentou apossar-se de outra faca, grande, utilizada no churrasco, mas foi impedida pelos presentes no local.

Consta ainda que, o motivo da prática criminosa está relacionado ao sentimento de vingança, em razão de um conflito antigo entre a denunciada e a vítima, eis que já namoraram o mesmo rapaz, o que caracteriza o motivo torpe. [...].”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça – ID 106735961- fls. 1/3)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nestes termos:

“[...].Embora a acusada alegue ter praticado o crime em legítima defesa, por ter sido agredida pela ofendida e seu namorado, não há nos autos prova cabal desta versão.

Com efeito, para o reconhecimento da legitima defesa, mister a existência de prova segura e incontroversa que demonstre a existência da causa excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos, motivo pelo qual não pode a acusada ser absolvida sumariamente. Neste sentido é a jurisprudência: [...].

Portanto, não havendo, nesta quadra processual, provas cabais de que a ré tenha realmente agido em legitima defesa, com todos os requisitos necessários (art. 25 do CP), impõe-se a pronúncia, cabendo ao Júri, juiz natural dos fatos, a análise exauriente do acervo probatório coligido aos autos.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando haja prova de sua manifesta improcedência, o que não se vislumbra no caso vertente, sob pena de se suprimir a competência do Tribunal do Júri.

Neste sentido, não se afigura descabida a assertiva de que o delito tenha motivação torpe relacionado à suposta vingança em razão de desentendimento prévio entre ré e vítima por já terem namorado o mesmo rapaz. [...].

Diante do exposto, PRONUNCIO a acusada IZABEL OLIVEIRA BESSA SANTANA, [...], para submetê-la a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, §2°, inciso I, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 106735965- fls. 50/55)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio [vítima Luana Souza Guimarães] está consubstanciada no Prontuário Médico (ID 106735961-fls. 70/72/ ID 106735962- fls. 1/9), Laudo Pericial no 1.9067.2.2016.86267-01 – lesões na região mediana abdominal e hipocôndrios, direito e esquerdo – (ID 106735962- fls. 35/41) e Laudo Pericial Complementar no 1.9067.2.2016.86267-02 – “
lesão de fígado e quantidade moderada de sangue em cavidade abdominal
”, com risco de vida – (ID106735962- fls. 45/49), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Luana Souza Guimarães, vítima (ID 106735961-fls. 29/30), Simone Bueno Pall, ex-compaheira da recorrente (ID 106735961- fls. 10/11), Alexa Aparecida Santos Borges (ID 106735961- fls. 54/55), Gercimeire Pereira da Silva (ID 106735961 – fls.57/58), Anderson Oliveira da Costa (ID 106735961-fls. 60/61), Leidaiane Ferreira Bezerra (ID 106735961- fls. 64/65), Wilton Marques de Sena, conhecido por “Goiano”, proprietario da residência onde ocorreu o fato (ID 106735962- fls. 18), Jhordy Antonio Maturama Rojas, namorado da vítima (ID 106735962-fls. 22), Stephanny Danelichen de Carvalhos Dias, amiga da recorrente (ID 106735962- fls. 25) e o interrogatório IZABEL OLIVEIRA BESSA SANTANA, recorrente (ID 106735962 – fls. 31/33).

Em Juízo, foram ouvidos Luana Souza Guimarães, Jhordy Antonio Maturama Rojas, Simone Bueno Pall e José Rubens Bessa Santana, pai da recorrente, Wilton Marques de Sena e Altaniz Rodrigues Morais de Araújo Lemes e interrogada IZABEL OLIVEIRA BESSA SANTANA (ID 106735966/ID 106735976 e ID 106735977/ID 106735983).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 10.3.2016, por volta de 1h20min, no interior da residência, localizada na Rua G, quadra G, no Bairro Jardim Imperador, em Várzea Grande/MT, a recorrente IZABEL OLIVEIRA BESSA SANTANA teria desferido 3 (três) golpes de faca na vítima Luana Souza Guimarães. A recorrente teria insultado a vítima e seu namorado [Jhordy Antônio Maturama Rojas], quando a vítima teria se levantado para indagar o porquê das ofensas e a recorrente se apoderado de uma faca, vindo a atingi-la; na sequência, a recorrente, descontrolada, teria tentado se apossar de outra faca [utilizada no churrasco], mas foi impedida pelos presentes no local. A tentativa de homicídio teria sido motivada por vingança, um antigo conflito entre a recorrente e a vítima, “
eis que [...] namoraram o mesmo rapaz, o que caracteriza o motivo torpe
” (excerto da denúncia – ID 106735961- fls. 1/3);

-

Luana Souza Guimarães [vítima], em Juízo, confirmou que o fato ocorreu na residência do amigo Wilton Marques de Sena, conhecido por “Goiano” [comemoração de seu aniversário] e não tinha ciência de que a recorrente estaria presente no local; chegou à confraternização com seu namorado Jhordy Antonio Maturama Rojas; depois a recorrente compareceu ao local com uma amiga [Stephanny Danelichen de Carvalhos Dias]; confirmou possuir “
uma rixa antiga
” com a recorrente, em razão de
“relacionamento amoroso antigo, fato este que, inclusive, gerou um processo criminal”
; o aniversariante as chamou [recorrente e sua amiga] para sentarem com os demais convidados; a recorrente ficou de frente para e passou a provocá-la, falando:
"engraçado, quer dar uma de patricinha, e namora filho de uma vendedora de saltenha"
; após a recorrente se dirigiu até o portão da residência e retornou com bolo e vela; cantarem parabéns, mas recorrente voltou a beber e continuou com as provocações; novamente ofendeu seu namorado, “
dizendo que o mesmo parecia um mendigo, sendo que neste momento a declarante se levantou e partiu em direção à acusada para agredi-la
”; pegou um copo de água e jogou contra a face da recorrente, quando entraram em luta corporal [eu estava descontrolada, desferi socos e chutes, “
bati muito na cara dela”
]; as pessoas presentes separaram a briga, inclusive, seguraram o namorado da declarante [acreditaram que ele iria bater na recorrente]; esclareceu que a recorrente se apossou da faca [utilizada para cortar o bolo] e partiu na direção do mesmo [seu namorado], momento em que interveio, bateu no braço dela e foi atingida pelo primeiro golpe, seguidos de mais dois; depois segurarem a recorrente, pois ela tentou pegar outra faca e continuar os golpes; tem certeza que a recorrente visava matá-la, pois eram “
inimigas”
antes da tentativa de homicídio (Mídias - ID 106735966/ID 106735976 e ID 106735977/ID 106735983);

- Jhordy Antônio Maturama Rojas [namorado da vítima] confirmou a narrativa da vítima e a dinâmica do fato ao relatar que: chegaram às 21h, na festa de aniversário do "Goiano"
[
Wilton Marques de Sena]; mais tarde chegou a recorrente e uma amiga; que todos estavam sentados e a recorrente passou a provocar Luana Souza Guimarães [vítima], porém o declarante não compreendia muito bem o que estavam falando, pois não dominava a língua portuguesa [é natural da Bolívia]; que a recorrente saiu da festa e retornou com um bolo de aniversário, ocasião em que cantaram parabéns para o dono da casa; trouxeram uma faca de serra e colocaram em cima da mesa, a fim de cortar o bolo; a recorrente continuava provocando a vítima, dizendo que a mesma "
queria dar uma de patricinha, mas estava namorando o filho de uma vendedora de saltenha, que ainda por cima parece mendigo
"; que, nesse momento, a vítima jogou um copo de água no rosto da recorrente; elas [a recorrente e a vítima] entraram em luta corporal; tentou apartar a briga e dois rapazes o seguraram por trás; a recorrente visualizou a faca no chão e tentou desferir um golpe em seu peito e a vitima [sua namorada] entrou no meio e foi lesionada; que, ao perceber que a vítima estava sangrando, pediu a ela que entrasse no carro [estacionado em frente à residência], quando a recorrente tentou pegar outra faca para continuar com os golpes; acredita que ela desejava matar a vítima, a qual lhe relatou possuir uma animosidade antiga com ela, em razão de um ex-namorado; não sabe o porquê de a recorrente tentar agredi-lo (Mídias - ID 106735966/ID 106735976 e ID 106735977/ID 106735983);

- Alexa Aparecida Santos Borges [testemunha presencial], na fase investigativa, narrou que
Izabel e Stephanny olhavam para Luana e cochichavam em tom que era percebido por todos da mesa; as pessoas que já sabiam que Luana e Izabel não se bicavam puxavam assunto com a finalidade de desviar a atenção de Luana, porém a estratégia não deu certo, Luana não aguentou as provocações, aos gritos, jogou um copo de água no rosto de Izabel, alegando que ela havia xingado a sogra dela, mãe de Jhordy, em seguida ambas entraram em via de fato, nisso vários que ali estavam tentaram intervir para separar as duas”
(ID 106735961 – fls.54);

- Gercimeire Pereira da Silva [testemunha presencial e falecida no decorrer da instrução], na Delegacia de Polícia, elucidou que
“Izabel chegou à festa com a amiga de nome Stephanny; a convite do “Goiano” sentaram [...] de frente para Luana; [...] Izabel e sua

amiga olhavam para Luana e para Jhordy e ficavam fazendo insinuações, comentavam sobre o casal e faziam charme encarando o Jhordy, nisso algumas pessoas, inclusive, a declarante sairam da mesa, permaneceram sentados Luana, Jhordy, Alexa, Izabel e Stephanny; quando [...] retornava do banheiro já viu o tumulto nos fundo da residência, de pronto entrou para ajudar a

separar as duas, que perguntou para Luana o que estava acontecendo, ela disse "que Izabel tinha

falado que Jhordy era mendigo e que a mãe dele era vendedora de saltenha"; que em seguida as duas voltaram a discutir e voltaram a via de fatos e novamente foram separadas, Izabel ficou em um canto conversando com Stephanny, a declarante e outras pessoas ficaram do outro lado conversando Luana, quando parecia que tudo estava calmo, Izabel correu em direção a Luana, ato continuo Luana também partiu na direção Izabel, e novamente entraram em via de fato, instante que a declarante viu quando Izabel de posse de uma faca efetuou o primeiro golpe em desfavor de Luana na região do abdome, ato continuo Izabel efetuou o segundo golpe que pegou de raspão próximo ao coração de Luana, este golpe era para atingir o coração dela só não aconteceu porque Jhordy puxou Luana, o pessoal interferiu novamente nisso viram que Luana estava ferida, devido ao sangue que pingava de suas vestes; [...] em seguida viu Luana sair ensanguentada com as mãos na barriga em direção a rua onde estava o seu veiculo”
(ID 106735961- fls.57);

-Simone Bueno Pall [amiga da recorrente], em Juízo, asseverou que a recorrente lhe noticiou que tentou se defender da vítima e do seu namorado; “
ela estava chorando e falou que os dois foram para cima dela, no que ela caiu, ela pegou o que tinha ali e tentou se defender
”

(Mídias - ID 106735966/ID 106735976 e ID 106735977/ID 106735983);

- Wilton Marques de Sena [proprietário da residência onde ocorreu o fato], na fase judicial, afirmou que o tudo aconteceu em sua residência, na comemoraçao de seu aniversário, mas não tem conhecimento do motivo; que convidou a recorrente e a vítima para confraternização e depois ficou sabendo que elas possuiam uma “
rixa antiga
”; ouviu dos presentes que o namorado da vítima teria agredido a recorrente (Mídias - ID 106735966/ID 106735976 e ID 106735977/ID 106735983);

- IZABEL OLIVEIRA BESSA SANTANA [recorrente], durante a intrução processual, declarou ter ido à festa de aniversário Wilton Marques de Sena, conhecido como "Goiano", a convite, o qual não lhe informou que Luana Souza Guimarães estaria presente; que foi agredida pela vítima [Luana

Souza Guimarães] e por seu namorado [Jhordy Antônio Maturama Rojas], o qual foi o primeiro a lhe dar “um murro” na nuca, depois recebeu vários socos, pontapés e puxão de cabelo, momento em que se apossou de uma faca que estava próxima e se levantou para intimidar os agressores; somente depois percebeu que a vítima estava ferida; negou tê-la provocado ou a seu namorado (Mídias - ID 106735966/ID 106735976 e ID 106735977/ID 106735983).

Dito isso, vejamos.

A autoria dos golpes de faca contra a vítima não foram negados pela recorrente e a luta corporal, entre ambas [recorrente e vítima], mostra-se incontroversa no conjunto probátorio.

Todavia, vítima sustenta ter sido provocada pela recorrente [a qual teria ofendido o seu namorado], ao passo que esta [recorrente] argumenta que fora agredida injustamente [teria levado um tapa, pontapés e chutes], a caracterizar dúvida sobre quem [recorrente ou vítima] teria agido para repelir injusta agressão.

Outrossim
, a versão de legítima defesa da recorrente [agredida com socos, pontapés e puxão de cabelo], se contrapõe ao número [três golpes] e localidade lesões provocadas na vítima [região mediana abdominal e nos hipocôndrios, direito e esquerdo, com perfuração do fígado], de modo que não se identifica certeza quanto à moderação/necessidade do meio empregado para repelir suposta agressão.

Nesse cenário fático, não se verifica, de modo inequívoco, ter a recorrente agido em legítima defesa.

Anote-se que
“as testemunhas ouvidas no bojo do presente feito não trouxeram elementos robustos para confirmar tais circunstâncias”
como bem consignado pelo órgão do Ministério Público (Mauro Benedito Pouso Curvo, promotor de Justiça – ID 106737454- fls.8), embora

a recorrente tenha sustentado, durante a instrução processual e em fase recursal, que agiu sob o manto da legítima defesa.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:
“a absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa [...].”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. Na fase da “pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal” (TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).”
(TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –

Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Logo, deve ser reservada ao Tribunal do Júri a análise de suposta legítima defesa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022